Tribunal: TJMT
Processo: 0006421-88.2009.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006421-88.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MECANICA CLEVE DIESEL LTDA - CNPJ: 37.485.026/0001-87 (APELADO), ANTONIO SOUZA FERREIRA - CPF: 213.846.069-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-

TEMAS 566 E 567 DO
RESP
1.340.553/RS DO STJ
-
EXTINÇÃO
D
O FEITO
NA ORIGEM

-

CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
-

PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO
DA CDA PARA SÓCIO POSTERIOR AO DECURSO DO QUINQUÊNIO

-
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA

-

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL

-
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
-

ADESÃO
AO
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO
LUSTRO
PRESCRICIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE INTERRUPÇ
Ã
O RETROATIVA
.

1.
Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

2.
É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular.

3
.
D
e acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, por representar ato de reconhecimento da dívida,
o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional,
que

volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Entretanto, a adesão
a
o
programa de parcelamento após
consumada a
prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva
desta
.

5.
Recurso
de
A
pelação
desprovido
.

S
entença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE
SORRISO
contra a
sentença
que se vê em id.
147958743
, proferida pelo Dr.
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor d
a

MECÂNICA CLEVE DIESEL LTDA
e
de

ANTONIO SOUZA FERREIRA
, pela qual foi
reconhecida a prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inc. II, do CPC
e
REsp 1.340.553/RS do STJ e, por via de consequência, extinto o feito nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

147958744
), o A
pelante
alega
que
não restou configurada a prescrição, uma vez que inexistiu inércia da Fazenda Pública nos autos e
que
a parte Executada renunciou à prescrição ao aderir ao parcelamento do débito, porém não efetuou os respectivos pagamentos.

Alega, ainda. que
“não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento do executivo fiscal, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento da Execução Fiscal”
.

Por tais motivos,
pugna pela reforma da
sentença para
que seja
afasta
da
a prescrição e determina
da
a continuidade do processo
executivo
.

A
pesar de intimad
os,

os Apelados
deix
aram
transc
orrer
o prazo
legal
,
sem
oferecer contrarraz
õ
es ao recurso
(id.186219669)
.

Recurso tempesti
v
o
(id.
147958746
) e o Apelante é dispensado do preparo (id.
148261187
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id.

159514672
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SORRISO
contra a
sentença
pela qual foi
reconhecida a prescrição intercorrente

nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor d
a

MECÂNICA CLEVE DIESEL LTDA
e
de

ANTONIO SOUZA FERREIRA
.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Compulsando os autos de origem, tem-se
que
a Execução Fiscal
foi
ajuizada
em 11/12/2009,
para o obtenção do crédito
de R$ 4.
682,80
(quatro mil
, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos
) decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN
e de taxa de fiscalização
,
constantes n
a
s

CDA
’
s

de
n.º 2532/2004, 5730/2004, 5731/2004, 5732/2004, 5733/2004, 5734/2004, 5735/2004, 5737/2004, 5738/2004, 6478/2004, 7157/2004, 787449/2006
,
205271/2008 e 228275/2008 (id. 147958735
-

p
p.
15/
28
)
,

cuja
inicial foi
distribuída
em 0
2/02/2010
(id.
147958735
-
p. 35
).

Em 12/
02/2010, foi determinada a citação
por carta

da parte
devedora
(id. 147958735
-
p. 36)
, que restou infrutífera (id. 147958735
-
pp. 38/39)
vindo

o
Exequente
a
tom
ar
ciência

a respeito
em 14/04/2010
,

oportunidade em que
requereu

a
citação editalícia
(id. 147958735
-
pp. 40/41)
.

Todavia, o juízo de origem, em
16/07/2010,
determin
ou

a citação via mandado (id.
147958735
-
p. 42)
sendo a diligência
cumprida
por
Oficial de Justiça
em 22/7/2011,
cita
ndo
a
Empresa
/Apelada

por meio de

seu
representante legal,
Antonio
Souza Ferreira (
Certidão no
id. 147958735
-
p. 52).

O Exequente
requereu, em 04/08/2011,
a realização de penhora
on-line

via
BACENJUD (id. 147958735
-

p
p.
56/
57)
, que
apesar de
deferida
resultou infrutífera
(id. 147958735 - p
p
. 63
/64
).

Em
p
etição datada de
08/06
/2012, o Exequente
/Apelante
tomou ciência
do supracitado ato processual
,
apresentando ainda
comprovante de depósito de diligência do Oficial de Justiça (id. 147958735
-
p. 65).

A
s partes foram
inti
madas
e
m 11/10/2013
para

Audiência de Conciliação,
que

restou prejudicada
por ausência da
Empresa/
Executada
(id.
147958735
-
p. 72).

Houve tentativa de
penhora de veículos
em 16/07/2014,
em nome da Executada
/Apelada

-

Mecânica
Cleve
Diesel
,
contudo, sem êxito
(id. 147958735 - p. 76/77)
, pugnando
o Exequente
/Apelante
, então
a suspensão do feito
por
120 (cento e vinte) dias,
o
que foi deferido em 04/11/2014 (id. 147958735
-
p. 81)
.

C
ertificado o decurso do prazo da suspensão
em
05/05/2015
(id. 147958735
-
p. 84)
,
o Exequente
/Apelante
requereu
,

e
m 14/09/2015,
a expedição de ofício
à Junta Comercial para
a obtenção d
o contrato social da
E
mpresa
E
xecutada

a fim de verificar possível redirecionamento da
E
xecução aos sócios (id. 147958735
-
p. 85)
,

sendo o pedido deferido
em 30/09/2015 (id. 147958735
-
p. 88)
,
aportando
a
cópia do contrato social
nos autos
,
encaminhada pelo
Secretário Geral da Junta Comercial
, na data de em
01/06/2017
(id. 147958735
-
p
p
. 93
/100
).

Em 31/0
7
/2017 o Exequente
/Apelante
requereu a citação do sócio Antônio Souza Ferreira
(redirecionamento)
,
sendo
a ele
expedida
c
arta de
c
itação em 25/08/2017 (id. 147958735
-
p. 103),
porém,

a diligência
restou infrutífera (id. 147958735
-
p. 105)
.

Em 22/02/2019, o Exequente
/Apelante
requereu
que
a
“
citação
”
do
sócio
se desse
no mesmo endereço da E mpresa executada (id.
147958735
-
p. 108)
,
o
que foi deferido em
08/03/2019
, sendo determinad
o
,

contudo
,

que
o me
sm
o
se manifestasse
sobre o pedido de redirecionamento

formulado nos autos
(
id. 147958735 - p. 109)

Em 24/08/2020,
foi certificada pelo
Oficial de Justiça
a citação
d
o sócio

Antônio
Souza Ferreira
(id. 147958735
-

p
. 120)
e
,
e
m
seguida,

o decurso de prazo
,
sem
qualquer
manifestação da parte Executada
/Apelada
,
quanto ao pagamento ou à garantia do Juízo
,
sendo o feito
impulsionado para
a
intimação do Exequente para requerer o que entende
sse
de direito (id. 147958737).

O Exequente
pleiteou em
12/08/2021 a inclusão do
nome
dos
devedor
es
nos cadastros de inadimplentes, bem como fosse oficiado
a
o sistema conveniado com o Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal e ANOREG, DOI, SREI para
que
fornece
sse
documentos comprobatórios da existência de bens em nome d
os
E
xecutad
os
(id.
147958738
).

Todavia, e
m 29/07/2022,
o juízo de origem
determin
ou
a intimação do Exequente
/Apelante

para que
se
manifestasse sobre a eventual configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 e na tese firmada pelo STJ no REsp Repetitivo n.º 1.340.553/RS (id. 147958739).

Em resposta
ofertada em
10/08/2022,
o Exequente/Apelante
se
pronunciou

no sentido de
que
“não há que se falar em prescrição intercorrente, tampouco em aplicação do Recurso Especial repetitivo n°. 1.340.553/RS, já que não transcorrido o prazo fatal previsto em lei, tampouco houve inércia do ente público
”
, r
essalt
ando ainda
que foi requerido o redirecionamento do executivo fiscal
, pedido
foi deferido em 08/03/2019
, sendo o
sócio da empresa citado no processo em 24/08/2020 (id. 147958740).

Nessa oportunidade foi apresentada
,
ainda
,
a
certidão emitida pela Assessora Adjunta do Departamento de Tributação
,

contendo a seguinte informação:

“
a

empresa executada,
MEC
Â
NICA CLEVES DIESEL LTDA
, representad
a
pelo Sr.
Antônio
Souza Ferreira, aderiu ao
REFI
S 2021, na data de 09/07/2021, e tendo como opção de pagamento em cota única para a data de 09/08/2022, porém o mesmo, NÃO cumpriu com o acordo celebrado junto a esse Departamento de Tributação
”
(id. 147958742).

Em 23/09/2022, sobreveio a sentença extintiva (id.
147958743
)
,
nos seguintes termos
infra transcritos
, na parte de interesse:

“(...) Pois bem. No caso em exame, a cobrança encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do que restou decidido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, que assim dispôs, resumidamente:

(...)

No caso dos autos, em que pese a citação da parte executada, até o presente momento não foram localizados bens penhoráveis, tendo a Fazenda Pública tomado conhecimento deste fato, pela primeira vez, em 08/06/2012, ocasião em que se iniciou automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80.

Esgotado referido prazo de suspensão em 08/06/2013, iniciou-se automaticamente o prazo de
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, a qual, de fato, se consumou em 08/06/2018, sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens em nome da parte devedora.

Em que pese a alegação da parte exequente de que houve parcelamento do débito e, consequentemente, renúncia à prescrição (Id. 92130029), fato é que o parcelamento ocorrido após a consumação da prescrição intercorrente não tem o condão de interrompê-la, tampouco configura renúncia à prescrição, mormente porque a prescrição é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V, do CTN)

Nesse sentido:

(...)

Ante ao exposto, reconheço a prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, do CPC,
c.c
. REsp 1.340.553/RS (STJ), e, por via de consequência, JULGO extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
”

Pois bem.

Não obstante a sentença não tenha abarcad
o
a questão do redirecionamento da
E
xecução para o sócio da
E
mpresa
E
xecutada, do exame dos autos
, não vejo como possa merecer provimento o inconformismo, pois
, de qualquer forma
,

a prescrição intercorrente
restou configurada
.

P
asso
, portanto,
à
an
á
lis
e d
o mérito recursal.

R
azão não assiste

ao
Apelante
, q
uanto ao
seu
primeiro argumento
,
de que
“não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento do executivo fiscal, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento da Execução Fiscal”
.

A
prescrição intercorrente no redirecionamento da Execução foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no
REsp n.º 1.201.993/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(
Tema 444
)
, pacifica
ndo
a questão
nos seguintes termos:

“
(...)
(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos
, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(
ii
) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(
iii
)
em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional
.
(...)” (REsp n. 1.201.993/SP, Relator
Min
.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019,
DJe
de 12/12/2019) (
g.n
.)

Da leitura dos supracitados dispositivos e dos atos processuais descritos anteriormente, é possível verificar que nenhuma das hipóteses citadas se enquadram ao presente caso, porque
,

a
o
bem da verdade, tecnicamente,
não

houve

em

momento

algum

o

reconhecimento
/deferimento

do

redirecionamento

da

ação

executiva

ao

sócio
da
E
mpres
a
E
xecutada
,
mas

o

deferimento

da

citação

(na verdade intimação)

do

sócio
,
em

08/03/2019,
para
que
este
se
manifesta
sse
sobre o pedido
de redirecionamento
formulado pelo Exequente,
como se pode observar da transcrição do despacho proferido
,
verbis
:

“
Nos termos do art. 135 do CPC, cite-se o sócio indicado pela parte exequente na petição de fls. 93, para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto ao pedido de redirecionamento formulado nos autos
”
(id. 147958735
-
p. 109).

Para que haja o redirecionamento da
E
xecução ao sócio da
E
mpresa é precis
o que reste
demonstrad
a
a dissolução irregular da pessoa jurídica
e, n
esse aspecto,
o

Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no Tema 981
,

verbis
:

“
O

redirecionamento

da

execuçã
o
fiscal
,
quando

fundado

na

dissolução

irregular

da

pessoa

jurídica

executada ou

na

presunção

de

sua

ocorrência
,
pode

ser

autorizado

contra

o

sócio
ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (STJ. Tema 981.
Leading Case
: REsp n.º 1.643.944/SP, Relatora Min.
Assusete
Magalhães
, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe
de 28/6/2022) (
g.n
.)

No presente caso,
não restou evidenciado nos autos que a empresa Executada deixou de exercer suas atividades
, situação que caracteriza a sua dissolução irregular e
possibilita a
autoriza
ção d
o redirecionamento da
E
xecução em desfavor do sócio
, tendo a
certidão constante no id. 147958742 registra
do
que
“a contribuinte MECÂNICA
CLEVES DIESEL LTDA, representado pelo Sr.
Antonio
Souza Ferreira, aderiu ao REFIS 2021, na data de 09/07/2021”
.

No mais,
não
consta
dos autos

pedido de retificação das
CDA
’
s
para
a
inclusão do sócio como devedor,
haja vista que as
CDA
’
s

inicialmente
elencadas detêm
apenas o nome da
E
mpresa
E
xecutada
, inclusive a CDA n
.
º 361/2015 constante no id. 147958735
-
pp. 127/128
.

Além disso
,
somente há falar-se em interrupção do prazo de prescrição intercorrente quanto aos sócios se
-
operado o redirecionamento da execução em
desfavor
deles

-
a
citação
destes
ocorrer dentro do prazo, também de
cinco anos, d
a
citação da
E
mpresa
E
xecutada, o que não é o caso destes autos
,
dos quais se afere haver

decorr
ido
mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica, efetivada pelo Oficial de Justiça em
22/7/2011
(id. 147958735
-
p. 52)
, e
o
pedido de redirecionamento do
E
xecutivo
F
iscal
para
a
citação do sócio
formulado e
m
31
/
07
/201
7
(id. 147958735
-
p. 10
1
),
merecendo destacar
que
em 08/03/2019
,

embora
deferida
a citação do sócio
pelo magistrado
a quo
, na verdade,
trata-se de intimação deste
para
que se manifestasse
a respeito

d
o pedido de redirecionamento formulado nos autos
, como já mencionado em linhas anteriores
(id. 147958735
-
p. 109).

Ainda, v
erifica-
se do longo e rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos, que não merece guarida o argumento apresentado pelo Apelante de que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal
.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado
e, a
propósito, o
Superior Tribunal de Justiç
a firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
,
DJe
19/05/2014)
.

Assim,
não subsiste razão
à
primeira alegação do Apelante
,
não

havendo
que se falar em
afastamento da
prescrição intercorrente
,
devendo
prevalece
r

a
s

t
eses
fixadas nos Temas
566 e 567
do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS
,
como bem analisou o magistrado
de primeiro grau
em sua sentença
.

Ou seja, aplica-se ao caso em tela a tese da ciência do Exequente quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis da parte
E
xecutada que
ocorreu
em
08/06/2012
(id. 147958735
-
p. 65), daí iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
,
da LEF, por (01 ano) até
08/06/2013
, vindo a concretizar o prazo prescricional em
08/06/2018
, ou seja, 05 anos depois.

Também não merece acolhimento

a
alegação
de que houve renúncia d
a
prescrição ao aderir ao programa de parcelamento de débitos
,
pois
agiu com acerto o magistrado
a quo
ao mencionar na sentença de id. 147958743
-
p. 3,
que a informação
relativa à adesão ao
REFIS 2021 (
programa de
recuperação fiscal)

deu-se em
10/08/2022
, ou seja, posterior ao transcurso do prazo prescricional acima citado, o que não
mais
permite
a
sua interrupção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim julgou:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDAD
E
.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo.

Todavia,
a

adesão

à

programa

de

parcelamento

após

a

consumação

da

prescrição

não

tem

o

condão

de

retroagir

como

causa

interruptiva
.

2.
Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição
.

Agravo regimental improvido.”
(STJ,
AgRg
no
RECURSO ESPECIAL
Nº 1.528.020 – PR, Segunda Turma, Relator: M
in.
Humberto Martins
, julgamento: 26/05/2015,
DJe
: 02/06/2015)
(
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR À ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, "o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso porqu
e
: a)
não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito
; e b)
a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção, apenas, do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V, do CTN
)
"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
51.538/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,

DJe
de 21/08/2012). No mesmo sentido: STJ,
AgRg
no REsp 1.548.096/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 26/10/2015;
AgRg
no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 1º/07/2013; REsp 1.335.609/SE, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 22/08/2012
.
II. Agravo Regimental improvido.” (STJ,
AgRg
no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Nº 743.252 – MG, Segunda Turma, Relatora: M
in.
Assusete
Magalhães
, julgamento: 08/03/2016,
DJe
17/03/2016)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023